Tribunal: TJDFT
Processo: 0723673-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. ACORDO. SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 922 DO CPC. APLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1 – O Credor/Apelante tem interesse recursal quanto à extinção do Feito, haja vista que o pleito de suspensão do curso processual até o cumprimento da obrigação constou expressamente do acordo e que, ademais, em caso de inadimplência dos Devedores, estando o Feito suspenso, basta ao Credor pleitear o seu prosseguimento, o que demonstra a utilidade do recurso. Preliminar rejeitada.
2 – O art. 922 do CPC, conforme orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, aplica-se aos casos de acordo celebrado no curso de Ação Monitória.
3 – Cassa-se a sentença que, a despeito da existência de convenção das partes em sentido contrário, extingue o Feito com base no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, deixando de observar o previsto no art. 922 do mesmo diploma, que prevê a suspensão da Execução durante o prazo concedido pela Exequente para que o Executado cumpra a obrigação.
Apelação Cível provida.